Tribunal: TJES
Processo: 5005855-94.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005855-94.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILMA OLIVEIRA MOTTA TAROCO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005855-94.2021.8.08.0047

RECTE.:
WILMA OLIVEIRA MOTTA TAROCO

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, ser titular de imóvel rural localizado em São Mateus/ES, objeto de inspeção pela ré em 12/08/202, por meio da qual se constatou suposta irregularidade, impedindo o correto registro de energia, gerando um débito de R$ 8.561,57 por recuperação de consumo. Por este motivo, requer seja declarada a inexigibilidade do débito, a determinação para que a Recorrida não interrompa o fornecimento de energia e que tampouco inscreva o nome da autora junto ao cadastro de proteção ao crédito. Por fim, requer indenização pelos danos morais suportados.

Em sede recursal (ID
3846670
), requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais nos termos da inicial.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID
3846680
), onde pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3846668) dispôs que: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o processo, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrente, hipossuficiente na relação contratual.

Todavia, observo que a empresa recorrida não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado (ID
3846643
) à contestação anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, não há como se considerar como válida a perícia unilateral realizada administrativamente no relógio do consumidor, eis que sequer facultada a sua participação no indicado procedimento. O fato do consumidor ter questionado, posteriormente, o seu resultado, não valida o procedimento, que exige, no mínimo, que este tenha ciência de sua realização.

Assim, não há como acatar a tese da parte recorrida de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Tem-se que a recorrida agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Isto posto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a ré.

Senão vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Outrossim, saliento que a ré não se desincumbiu de seu ônus previstos nos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados e não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nessa esteira, entendo pela reforma da sentença julgando totalmente procedentes os pedidos constantes da exordial.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade da multa e inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 9474212, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
, acrescida de correção monetária e juros de mora a contar do arbitramento
. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.